Tribunal: STJ
Processo: 0046621-34.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693184 - PR (2024/0260235-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: T P
ADVOGADO
: ALISSON STEIN SALTIEL SCHMIDT - PR031937
AGRAVADO
: L M
ADVOGADA
: VIVIANE MIRANDA - PR047361
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E
PARTILHA DE BENS. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
LEGAIS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná, o qual indeferiu pedido de
medida protetiva patrimonial, em que a agravante, alegando ser
vítima de violência doméstica, pleiteava a adjudicação
antecipada de imóvel partilhável, onerado em favor de terceiro
por dívida contraída exclusivamente pelo ex-cônjuge.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível,
na via do recurso especial, a reanálise de decisão que indeferiu
medida protetiva de urgência com fundamento na Lei Maria da
Penha, sob o argumento de violação à norma federal e suposta
vulneração ao patrimônio da agravante.

III. Razões de decidir

3. A admissibilidade do recurso especial exige o exame
exclusivo de matéria de direito, sendo vedado o reexame do
conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da
Súmula 7 do STJ.

4. O pedido de adjudicação antecipada do imóvel foi indeferido
pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos
Documento eletrônico VDA50117599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 1646bca4-a7ff-4ad3-b3ad-ad839d5b5a03

do processo, que demonstram a existência de penhora sobre
parte do bem em razão de dívida do ex-cônjuge, não atingindo a
meação da agravante.

5. A revisão da conclusão do acórdão recorrido quanto à
suficiência dos elementos para concessão da medida protetiva
pleiteada demandaria revaloração de provas, providência
vedada na via estreita do recurso especial.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a importância da proteção
às mulheres em situação de violência doméstica, inclusive sob o
aspecto patrimonial, mas condiciona a aplicação da Lei n. 11.340
/2006 à presença dos requisitos legais e fáticos devidamente
comprovados.

7. A pretensão recursal não apresenta fundamentos capazes de
afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, nem indica erro na
aplicação da norma federal que possa ser examinado sem
revolver os fatos fixados no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo

8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
26/08/2025
01/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 1646bca4-a7ff-4ad3-b3ad-ad839d5b5a03

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693184 - PR (2024/0260235-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: T P
ADVOGADO
: ALISSON STEIN SALTIEL SCHMIDT - PR031937
AGRAVADO
: L M
ADVOGADA
: VIVIANE MIRANDA - PR047361
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E
PARTILHA DE BENS. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
LEGAIS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná, o qual indeferiu pedido de
medida protetiva patrimonial, em que a agravante, alegando ser
vítima de violência doméstica, pleiteava a adjudicação
antecipada de imóvel partilhável, onerado em favor de terceiro
por dívida contraída exclusivamente pelo ex-cônjuge.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível,
na via do recurso especial, a reanálise de decisão que indeferiu
medida protetiva de urgência com fundamento na Lei Maria da
Penha, sob o argumento de violação à norma federal e suposta
vulneração ao patrimônio da agravante.

III. Razões de decidir

3. A admissibilidade do recurso especial exige o exame
exclusivo de matéria de direito, sendo vedado o reexame do
conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da
Súmula 7 do STJ.

4. O pedido de adjudicação antecipada do imóvel foi indeferido
pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos
Documento eletrônico VDA49843791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:48
Código de Controle do Documento: b6ab1039-d449-497d-9777-7453afd47e27

do processo, que demonstram a existência de penhora sobre
parte do bem em razão de dívida do ex-cônjuge, não atingindo a
meação da agravante.

5. A revisão da conclusão do acórdão recorrido quanto à
suficiência dos elementos para concessão da medida protetiva
pleiteada demandaria revaloração de provas, providência
vedada na via estreita do recurso especial.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a importância da proteção
às mulheres em situação de violência doméstica, inclusive sob o
aspecto patrimonial, mas condiciona a aplicação da Lei n. 11.340
/2006 à presença dos requisitos legais e fáticos devidamente
comprovados.

7. A pretensão recursal não apresenta fundamentos capazes de
afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, nem indica erro na
aplicação da norma federal que possa ser examinado sem
revolver os fatos fixados no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo

8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 272-273).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, uma vez que os dispositivos legais
foram invocados como núcleo do recurso e que houve violação de artigos da Lei no
11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e do Código de Processo Civil - CPC (e-STJ, fls.
276-284).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada juntou contraminuta, manifestando-se pelo não conhecimento do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de que incidem os óbices
das Súmulas 284 do STF e 182 do STJ, e que o agravo não impugna
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-
STJ, fls. 288-296).
Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou pelo não provimento do
agravo em recurso especial, destacando os óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do
STF (e-STJ, fls. 310-312).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49843791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:48
Código de Controle do Documento: b6ab1039-d449-497d-9777-7453afd47e27

De pronto, verifica-se a existência dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade relativos à tempestividade e à regularidade formal do agravo
interposto.
Quanto aos requisitos intrínsecos, houve, de forma clara e precisa, a
motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os
fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal
deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente
predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso
interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
No entanto, nos termos do art. 932, IV, do CPC, combinado com o art.
253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno desta Corte, incumbe ao relator
a
conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial que for inadmissível,
prejudicado ou daquele que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
No presente caso, a parte agravante alegou, em recurso especial, em
síntese, que é vítima de violência doméstica e pleiteia medida protetiva, nos autos de
divórcio e partilha, em trâmite no Juízo da 7o Vara de Família de Curitiba, com vistas
à adjudicação de bem imóvel, objeto de partilha e onerado em favor de terceiro, por
dívida adquirida pelo ex-cônjuge, em processo autônomo.
Aduz em suas razões que o acórdão recorrido, ao denegar a
implementação de medida protetiva patrimonial, violou dispositivos de lei federal,
qual seja os arts. 3o, 4o, 24, incisos I e IV, da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da
Penha), assim como teve violado seu direito de prioridade de julgamento, expresso
nos termos do art. 1.048, inciso III, do Código de Processo Civil.
De início, é importante pontuar que o Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência firmada no sentido de ser presumida a hipossuficiência e a
vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica, pois busca a
concretização da igualdade material de gêneros. Precedentes: AgRg na MPUMP n. 6
/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
, DJe de
18/5/2022
. AgRg no REsp n. 1.861.995/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
20/5/2022
Turma, julgado em
, DJe de
.
30/6/2020
7/8/2020
Nesse sentido, esta Corte considera que a Lei n. 11.340/2006 criou a
possibilidade de que mulheres, sob violência doméstica de gênero, pudessem valer-
se de medidas protetivas de urgência, as quais decorrem, em grande medida, do
direito personalíssimo de autodeterminação existencial e do princípio de dignidade
humana.
Tal percepção fez com que a própria Lei Maria da Penha fosse alterada
pela Lei no 14.550/2023, tendo se estabelecido que todas as formas de violência
Documento eletrônico VDA49843791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:48
Código de Controle do Documento: b6ab1039-d449-497d-9777-7453afd47e27

contra as mulheres, no contexto acima citado, invocam e legitimam uma proteção
diferenciada, inclusive pela aplicação de medidas protetivas de urgência previstas
nos artigos 22, 23 e 24 da referida legislação e em casos de descumprimento de tais
medidas, com a decretação de segregação cautelar.
É sob essa perspectiva, contudo, que verifico que a pretensão recursal
da agravante atrai de forma clara a incidência da Sumula n. 7/STJ, que veda o
reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, uma vez que a
desconstituição das premissas invocadas pelas instâncias ordinárias demandaria
aprofundado revolvimento fático-probatório, inviável na via de recurso especial na
forma do óbice supracitado.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 284
/STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para afastar o óbice da Súmula no 7/STJ, cabe à parte demonstrar
objetivamente que sua pretensão consiste em mera revaloração
jurídica dos fatos incontroversos, o que não foi realizado no caso
concreto.
4. A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-
se à menção dos preceitos legais que considera violados ou
desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva
e convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou
negativa de vigência, pelo Tribunal de origem, o que faz incidir a
Súmula 284/STF.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-
se a argumentações genéricas, o que enseja a aplicação da Súmula no
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49843791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:48
Código de Controle do Documento: b6ab1039-d449-497d-9777-7453afd47e27

6. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o conhecimento do
agravo, a impugnação concreta de todos os fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
(AREsp n. 2.675.483/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reforma da
compreensão firmada pela corte de origem acerca do tema.
E, nesse sentido, entendo que a decisão proferida pela 11a Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não merece reparo, haja vista que,
a despeito da existência de penhora em favor de terceiro sobre imóvel objeto de
partilha, a decisão original respeita a cota parte da agravante, estando resguardados
seus direitos de meação.
Documento eletrônico VDA49843791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:48
Código de Controle do Documento: b6ab1039-d449-497d-9777-7453afd47e27

Referida conclusão se obtém da análise de que o imóvel objeto do
pedido de adjudicação foi penhorado em razão de dívida contraída pelo ex-cônjuge e
a penhora se deu sobre a parte pertencente a ele, ou seja, sobre 50% da
propriedade, estando protegido o direito à meação da agravante.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Contudo, cabe salientar que o Tribunal de origem entendeu pela
ausência dos requisitos processuais ensejadores da medida protetiva cautelar,
baseando-se, notadamente, na compreensão de que o intento da parte agravante
desconsidera o fato de que a decisão de mérito da partilha de bens na ação de
divórcio é o momento processual apropriado para a atribuição do patrimônio a cada
um dos cônjuges, razão pela qual carece de amparo legal o intento de que parte do
patrimônio lhe seja outorgado antecipadamente, via adjudicação.
Desse modo, para se concluir de modo diverso, seria necessário o
revolvimento dos elementos probatórios, providência vedada conforme Súmula 7
/STJ. Por assim ser, no presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Diante disso,
do agravo para
do recurso especial.
conheço
não conhecer
É o voto.
Documento eletrônico VDA49843791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:48
Código de Controle do Documento: b6ab1039-d449-497d-9777-7453afd47e27

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.693.184 / PR
Número Registro: 2024/0260235-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020448520138160043 00151108120248160000 00304042520148160001 00466213420238160000
004662134202381600001 00640224620238160000 00906308120238160000 00974009020238160000
151108120248160000
20448520138160043
304042520148160001
466213420238160000
4662134202381600001
511705320248160000
51170532024816000000020448520138160043
640224620238160000 906308120238160000 974009020238160000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T P
ADVOGADO : ALISSON STEIN SALTIEL SCHMIDT - PR031937
AGRAVADO
: L M
ADVOGADA
: VIVIANE MIRANDA - PR047361
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50098553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:38:36
Código de Controle do Documento: ec8e406d-1044-485a-8306-64f15eb857e9

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:38:36
Código de Controle do Documento: ec8e406d-1044-485a-8306-64f15eb857e9